Tribunal: TJSP
Processo: 1006022-07.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que rejeitou o pedido indenizatório – Inconformismo do autor e do réu – Cerceamento de defesa não configurado – Transação não autorizada realizadas com cartão de crédito extraviado – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco – Falha na

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que rejeitou o pedido indenizatório – Inconformismo do autor e do réu – Cerceamento de defesa não configurado – Transação não autorizada realizadas com cartão de crédito extraviado – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco – Falha na prestação de serviços que causou danos ao correntista – Dano material configurado, conforme bem decidiu o Juízo de origem – Dano moral não caracterizado – Inadmissível verificação de dano moral in re ipsa num evento de simples desvio de qualidade do serviço bancário – Sentença mantida - Recursos não providos.